Tribunal: TJES
Processo: 5005744-86.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005744-86.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CARINA CAIADO MACHADO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
MANDADO DE SEGURANÇA – INABILITAÇÃO DA AUTORA DA LIDE DE ORIGEM POR NÃO ATENDER AOS REQUISITOS PREVISTOS NO EDITAL – APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE BACHARELADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA EM LICENCIATURA VÁLIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O edital é a lei do concurso e vincula tanto o administrado quanto a própria Administração Pública, pois as normas preexistentes garantem as condições para o ingresso no serviço público. É vedado ao administrador utilizar de seu poder discricionário para abrandar os requisitos do certame, de modo a beneficiar candidatos que descumprem os requisitos exigidos pelo instrumento convocatório, sob pena de violar o princípio constitucional da isonomia.

2.
Conforme cópia da decisão que consta no ID 24427566, a inabilitação da autora deu-se em razão da documentação apresentada não cumprir com os requisitos elencados pelo Edital.

3.
É possível verificar que a autora/agravada apresentou diploma de bacharelado em ciências biológicas emitido pela Universidade Federal do Espírito Santo. Contudo, o edital prevê como requisito diploma de licenciatura em Biologia/Ciências Biológicas. Portanto, somente o diploma de bacharelado apresentado pela recorrente não cumpre os requisitos do Edital.

4.
Nesse passo, como complementação pedagógica, apresentou a impetrante, um certificado de “formação pedagógica para graduados não licenciados: habilitação em licenciatura em ciências biológicas”, emitido pela “Faculdades Integradas de Ariquemes – Nova Fiar”.

5.
Em consulta ao sistema e-MEC, base de dados oficial das informações relativas às IES e cursos de graduação, verifica-se que a instituição de ensino que emitiu o certificado de “formação pedagógica para graduados não licenciados: habilitação em licenciatura em ciências biológicas”, foi descredenciada e extinta, tendo apresentou um histórico de índices insatisfatórios, com notas 2 (insatisfatório) de 2012 a 2016, de modo que nos termos do artigo 14, §5º da Resolução CNE Nº 2/2015, não estava a referida instituição autorizada a oferecer o curso de complementação pedagógica.

6.
A impetrante apresentou, ainda, um certificado de participação no “programa especial de formação pedagógica para docentes”, ministrado pelo “Instituto Paulista São José de Ensino Superior – Faculdade Paulista São José”. Contudo, em consulta ao sistema e-MEC, verifica-se que a instituição de ensino que emitiu o referido certificado não possuía curso autorizado ou reconhecido de Licenciatura em Biologia.

7.
Neste contexto, não se verifica o excesso de formalismo por parte da autoridade indicada como coatora, que apenas zelou pelo fiel cumprimento das regras editalícias. Ademais, o perigo de dano, neste caso, é inverso uma vez que a reserva de vaga impede a nomeação de outro candidato e, via de consequência, deixa desguarnecido o posto de trabalho.

8.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, ACOLHER a preliminar de ausência parcial de cabimento para CONHECER do recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face de r. decisão (evento 25635007), proferida pelo magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, no mandado de segurança registrado sob o nº 5004336-27.2023.8.08.0011, impetrado pela agravada contra suposto ato coator praticado pelo Presidente da comissão interna para análise de documentação e enquadramento de professores e pedagogos, deferiu parcialmente a tutela antecipada para que a parte impetrada promova a reserva de vaga à impetrante, até o trânsito em julgado.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/14 do evento 5124273, em resumo, o ente público agravante alega que:
(I)
“o Parecer Conclusivo de Indeferimento da documentação apresentada pela reclamante, se prende ao fato da Comissão de Análise Documental, ter cumprindo na íntegra o que determina o item 2, subitem 2.1.1.1 do Edital SEGER/SEDU nº 01/2022, de 24 de janeiro de 2022 (Edital de Abertura) e item 3.5 documentação referente aos requisitos do cargo e para fins de enquadramento – subitem 3.5.4 do Edital SEGER/SEDU nº 028/2023 (Edital para Posse dos Candidatos)” (fl. 04);

(II)
“a oferta do curso Formação Pedagógica com Habilitação em Biologia pela NOVA FIAR não atendia ao art. 14, § 5º, da Resolução CNE/CP nº 2 de 2015” (fl. 07);

(III)

“a Instituição Formadora NOVA FIAR expediu um Certificado, entretanto, deveria ter expedido um Diploma, porém considerando que, no verso do Certificado NÃO consta o devido registro do Curso por uma UNIVERSIDADE, constatamos que NÃO atende também ao Artigo 48 da Lei nº 9.394 LDB/Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o qual dispõe que ‘os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida pelo seu titular’”
(fl. 08);
(IV)

“a autora apresentou recurso com um novo Certificado oriundo da Faculdade Paulista São José, para análise da Comissão, que também foi indeferido por não atender aos critérios estabelecidos pelo Artigo 14, Parágrafo 5º da Resolução CNE nº 2 de 1º de julho de 2015 e Artigo 48 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, bem como o Item 3.5 (...) Isso ocorre, porque na instituição onde foi realizado o referido curso, não havia curso autorizado ou reconhecido de Licenciatura em Biologia”;

(V)

“a Comissão instituída pela Portaria Nº 859-S de 05/10/2022, publicada no D.O.E. de 06/10/2022, não cometeu qualquer ilegalidade, já que os trabalhos de análise documental foram conduzidos de acordo com os parâmetros legais, pautados pela integridade e em conformidade com as legislações emanadas pelo Ministério da Educação (MEC), Conselho Nacional de Educação (CNE) e Conselho Pleno (CP), vigentes no momento da realização dos cursos.”

Com fulcro nessas afirmações, sustenta a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil para a antecipação da tutela recursal, no sentido de suspender os efeitos da decisão agravada.

Em decisão ID 5131052, deferi em parte o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Em breve histórico, na origem, a agravada impetrou mandado de segurança em face de ato apontado como coator, praticado pelo Presidente da comissão interna para análise de documentação e enquadramento de professores e pedagogos que negou sua posse no cargo de Professor B – Biologia/Ciências, no qual fora aprovada, no concurso público deflagrado pelo Edital SEGER/SEDU nº 01/2022.

Aduz impetrante na exordial que se candidatou ao concurso público deflagrado pelo Edital SEGER/SEDU nº 01/2022, para o cargo de
“Professor B – Biologia/Ciências”
e
“que possui graduação de Bacharelado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), bem como possui Certificado de Formação Pedagógica – Licenciatura em Biologia pela Faculdade Paulista São José, Formação Pedagógica para Graduação Não Licenciados: Habilitação em Licenciatura em Ciências Biológicas pela Faculdades Integradas de Ariquemes e ainda Pós-Graduação Lato-Sensu em Engenharia Ambiental pela Faculdade Candido Mendes”.

Afirma que foi aprovada no concurso e chamada para apresentação dos documentos comprobatórios e para realização de exames médicos e posteriormente foi chamada para a posse do cargo que aconteceria no dia 24 de maio de 2023. Porém,
“foi informada pela comissão interna para análise de documentação e enquadramento de professores e pedagogos que os documentos apresentados não eram válidos para a mesma ocupar o cargo, negando a posse em favor da Impetrante”.

Entendeu a comissão que os certificados apresentados pela autora, não correspondem aos requisitos estabelecidos pelo Edital do Concurso, nem mesmo a Resolução CNE nº 2 de 2015.

Postas estas premissas, como é cediço, o edital é a lei do concurso e vincula tanto o administrado quanto a própria Administração Pública, pois as normas preexistentes garantem as condições para o ingresso no serviço público. É vedado ao administrador utilizar de seu poder discricionário para abrandar os requisitos do certame, de modo a beneficiar candidatos que descumprem os requisitos exigidos pelo instrumento convocatório, sob pena de violar o princípio constitucional da isonomia.

Neste caso, o Edital SEGER/SEDU nº 01/2022, de janeiro de 2022, prevê como pré-requisitos para a nomeação e posse no cargo em que foi aprovada a autora:

Diploma de Licenciatura em Biologia/Ciências Biológicas OU Diploma de Licenciatura Curta em Ciências com Plenificação em Biologia devidamente registrado conforme Art. 48 da LDB OU Diploma de Bacharel acrescido de Certificado e Histórico Escolar do Curso do Programa de Formação Pedagógica para Docentes ministrado por instituição de ensino superior regularizada pelo MEC, com Habilitação em: Biologia. (grifos do original)

O Edital SEGER/SEDU Nº 28/2023 – Chamada para posse dos candidatos nomeados no concurso SEDU, por sua vez, prevê que:

3.5 DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AOS REQUISITOS DO CARGO E PARA FINS DE ENQUADRAMENTO

(...)

3.5.2 - Para fins de comprovação de requisito para o cargo Professor B, serão considerados os documentos conforme descrito abaixo: a) Diploma de licenciatura plena/Histórico Escolar na disciplina de inscrição OU certidão de conclusão de Licenciatura Plena na disciplina de inscrição acompanhada do histórico escolar de Licenciatura Plena na disciplina de inscrição (somente na hipótese de grau conferido nos últimos 12 (doze) meses.

(...)

3.5.4 - Os certificados de conclusão de curso do Programa Especial de Formação Pedagógica para Docentes, apresentados como requisitos, deverão atender ao disposto nas Resoluções CNE/CEB nº 02/1997, CNE/CP nº 02/2015 e CNE/CP nº 02/2019, principalmente no que se refere à regularidade, à autorização da Instituição de Ensino Superior - IES junto ao Ministério da Educação - MEC ou ao Conselho Estadual de Educação para sua oferta, bem como à Portaria nº 014-R, publicada no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo - DIOES em 24/02/2016. Somente serão analisados se apresentados juntamente ao respectivo histórico e com fotocópia do diploma de Bacharel ou Tecnólogo acompanhado do respectivo histórico.

Conforme cópia da decisão que consta no ID 24427566, a inabilitação da autora deu-se em razão da documentação apresentada não cumprir com os requisitos elencados pelo Edital:

Após uma análise cuidadosa da documentação enviada, constatamos que ela não atende aos requisitos estabelecidos pelo Artigo 14, Parágrafo 5º da Resolução CNE Nº 2 de 1º DE JULHO DE 2015 e Artigo 48 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, bem como o Item 3.5 – DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AOS REQUISITOS DO CARGO E PARA FINS DE ENQUADRAMENTO – Subitem 3.5.4 do EDITAL SEGER/SEDU Nº 28/2023.

As normas acima citadas (artigo 14, §5º da Resolução CNE Nº 2/2015 e artigo 48, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação), preveem que:

Art. 14. Os cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados, de caráter emergencial e provisório, ofertados a portadores de diplomas de curso superior formados em cursos relacionados à habilitação pretendida com sólida base de conhecimentos na área estudada, devem ter carga horária mínima variável de 1.000 (mil) a 1.400 (mil e quatrocentas) horas de efetivo trabalho acadêmico, dependendo da equivalência entre o curso de origem e a formação pedagógica pretendida.

(...)

§ 5º A oferta dos cursos de formação pedagógica para graduados poderá ser realizada por instituições de educação superior, preferencialmente universidades, que ofertem curso de licenciatura reconhecido e com avaliação satisfatória realizada pelo Ministério da Educação e seus órgãos na habilitação pretendida, sendo dispensada a emissão de novos atos autorizativos.

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

Analisando detidamente os autos, é possível verificar que a autora/agravada apresentou diploma de bacharelado em ciências biológicas emitido pela Universidade Federal do Espírito Santo. Contudo, o edital prevê como requisito diploma de licenciatura em Biologia/Ciências Biológicas.

No Brasil há clara distinção entre os cursos de Licenciatura e Bacharelado: o primeiro forma profissionais para a atuação no Ensino Fundamental e Médio, incluindo na grade curricular, matérias de cunho pedagógico e estágio docente; o segundo possui foco primordial no mercado de trabalho e privilegia uma formação mais genérica, não havendo exigência de preparação prévia em sala de aula, mas apenas trabalho de conclusão de curso.

O art. 62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a saber, Lei n. 9.394/1996, define a formação dos profissionais atuantes na educação básica:

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal.

Nota-se, assim, que a lei é clara ao prever a formação do professor da educação básica a partir de curso de licenciatura e não bacharelado, precisamente por aquela graduação possuir matérias atinentes às técnicas de transmissão do conhecimento.

Os cursos de bacharelado não habilitam o profissional a lecionar. São cursos superiores de graduação que dão o título de bacharel. Para atuar como docente, o bacharel precisa de curso de complementação pedagógica.

Portanto, somente o diploma de bacharelado apresentado pela recorrente não cumpre os requisitos do Edital.

Nesse passo, como complementação pedagógica, apresentou a impetrante, um certificado de
“formação pedagógica para graduados não licenciados: habilitação em licenciatura em ciências biológicas”,
emitido pela
“Faculdades Integradas de Ariquemes – Nova Fiar”.

Em consulta ao sistema e-MEC2, base de dados oficial das informações relativas às IES e cursos de graduação, verifica-se que a instituição de ensino que emitiu o certificado de
“formação pedagógica para graduados não licenciados: habilitação em licenciatura em ciências biológicas”,
foi descredenciada e extinta, tendo apresentou um histórico de índices insatisfatórios, com notas 2 (insatisfatório) de 2012 a 2016, de modo que nos termos do artigo 14, §5º da Resolução CNE Nº 2/2015, não estava a referida instituição autorizada a oferecer o curso de complementação pedagógica.

Ademais, como salientado pelo recorrente,
“a Instituição Formadora – NOVA FIAR, expediu um Certificado, entretanto, deveria ter expedido um Diploma, porém considerando que no verso do Certificado NÃO consta o devido registro do Curso por uma UNIVERSIDADE, constatamos que NÃO atende também ao Artigo 48 da Lei nº 9.394 – LDB / Lei de Diretrizes e Bases da Educação”.

Observo que a impetrante apresentou, ainda, um certificado de participação no
“programa especial de formação pedagógica para docentes”,
ministrado pelo
“Instituto Paulista São José de Ensino Superior – Faculdade Paulista São José”.

Contudo, em consulta ao sistema e-MEC3, verifica-se que a instituição de ensino que emitiu o referido certificado não possuía curso autorizado ou reconhecido de Licenciatura em Biologia.

Neste contexto, não se verifica o excesso de formalismo por parte da autoridade indicada como coatora, que apenas zelou pelo fiel cumprimento das regras editalícias.

Ademais, o perigo de dano, neste caso, é inverso uma vez que a reserva de vaga impede a nomeação de outro candidato e, via de consequência, deixa desguarnecido o posto de trabalho.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
DOU
-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão recorrida, indeferindo o pedido liminar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DES, RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o eminente Relator.